Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-90.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000834-90.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), JEZUINO DA SILVA - CPF: 412.140.051-87 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000834-90.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Avida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):

Jezuíno da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. BOLETOS QUITADOS E ENCAMINHADA PARA PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O protesto indevido de boletos quitados constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

-
DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido com a presente ação e
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.450,00
(dez mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos morais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No presente caso restou incontroverso que o reclamado encaminhou para protesto os seguintes valores: 24/07/2020 (R$ 221,67), 28/05/2020 (R$ 221,67), 07/05/2020 (R$ 221,67), 04/03/2020 (R$ 221,67), 29/01/2020(R$ 221,67), referentes a compra de um terreno.

A prova do adimplemento de todos os valores consta no id 70408494.

Como é cediço protesto indevido de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor total do protesto é de R$ 1.108,35, tratando-se de único dado constante no cadastro restritivo de crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator